Tribunal: TJDFT
Processo: 0726790-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DESACOMPANHADOS DAS RESPECTIVAS GUIAS RECURSAIS. DESERÇÃO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No caso concreto: (i) recurso interposto em 24.09.2019, com pedido de gratuidade; (ii) registro de ciência (aba “expedientes”), em 12.11.2019, da intimação à comprovação da hipossuficiência (48 horas); (iii) certificado o decurso in albis do prazo, em 18.11.2019; (iv) em 20.11.2019, o recorrente colacionou os comprovantes de pagamento de ID 12723246 e 12723319), desacompanhados das respectivas guias; (iv) indeferimento da assistência judiciária gratuita e intimação para comprovação do recolhimento das verbas recursais (48 horas – DJe 19.12.2019); (v) o recorrente protocolizou, em 30.12.2019, “pedido de reconsideração”e regular processamento do recurso inominado, uma vez que "desde o dia 20.11.2019, já havia juntado o comprovante de pagamento das custas recursais"; (vi) proferida a decisão de ID 13567996 (em que consta, em destaque, que os comprovantes não foram instruídos com as guias de pagamento): indeferimento da “reconsideração” e determinação de aguardo do prazo para cumprimento da decisão, em razão da suspensão dos prazos processuais; (vii) petição do recorrente, em 21.1o.2020 que, em relação ao cumprimento da decisão, alegou que “entendemos se tratar do recolhimento das custas, ocorre, que as mesmas já foram recolhidas e constam dos autos, CONFORME FAZ PROVA ID No 12723246 E ID No 12723319. Não havendo mais razões para insistir na gratuidade da justiça. Pelo que se pugna pelo prosseguimento regular do feito”.
V. Os comprovantes de pagamento, desacompanhados da guia de recolhimento com a identificação do processo (representação numérica do código de barra, a viabilizar a identificação dos comprovantes de pagamento do recurso interposto) a tempo e modo (preclusão consumativa), não constituem meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, por não conterem dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo. Precedentes: STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 613.638/PB, 4a Turma, AgRg no AREsp 576.060/SP.
VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.931253, DJE: 07/04/2016.
VII. Recurso não conhecido.